Tribunal: TJES
Processo: 0006252-56.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006252-56.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARGO INCORPORADORA LTDA e outros (2)

APELADO: QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel, aplicou indevidamente o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, para afastar a fixação dos honorários advocatícios na fase de conhecimento, e deixou de majorar a verba honorária devida pelas partes vencidas em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material na aplicação do art. 85, § 4º, II, do CPC, por não se tratar de hipótese envolvendo a Fazenda Pública; e (ii) definir se é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em erro de fato ao aplicar o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, que condiciona a fixação dos honorários à fase de liquidação da sentença apenas quando a Fazenda Pública é parte vencida, o que não é o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça admite a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes para correção de erro material que seja decisivo para o resultado do julgamento, sendo o entendimento consolidado na jurisprudência da Corte (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.207.830/SP).

O acórdão omite-se quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015, que impõe a majoração dos honorários quando rejeitado o recurso da parte vencida, sendo devida, portanto, a elevação da verba honorária em 5% sobre o valor anteriormente fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

O art. 85, § 4º, II, do CPC/2015 somente se aplica quando a Fazenda Pública figura como parte vencida.

É devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando rejeitado o recurso da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.207.830/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006252-56.2016.8.08.0035

EMBARGANTE: ANDRÉ LUIZ ATAÍDE

EMBARGADOS: QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A e ARGO INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que André Luiz Ataíde opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 11226585, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CONSTRUTORAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta contra empreendedoras devido ao atraso na entrega de imóvel adquirido por meio de contrato de promessa de compra e venda. O autor alegou que a obra deveria ser entregue em junho de 2013, conforme informado inicialmente, mas que o prazo foi prorrogado unilateralmente, gerando prejuízos materiais (aluguel, IPTU, taxa condominial e aumento do saldo devedor) e morais. Requer a nulidade da cláusula de prazo e a condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos sofridos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) estabelecer se as rés respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, considerando a participação na cadeia de fornecimento; (ii) determinar o prazo final para entrega do imóvel e os encargos decorrentes do atraso; e (iii) verificar a existência de dano moral indenizável em virtude do atraso prolongado. III. RAZÕES DE DECIDIR As rés, integrantes da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, além da jurisprudência consolidada do STJ, que impõe responsabilidade solidária a todos os fornecedores que participam da relação de consumo. O prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel é válido e deve ser contado em dias corridos, conforme entendimento jurisprudencial. Assim, a obra deveria ser entregue em dezembro de 2013. Entretanto, o atraso perdurou até 21 de maio de 2015, data da comunicação formal ao comprador sobre a conclusão do empreendimento. Durante o período de atraso, as rés são responsáveis pelos danos materiais suportados pelo autor, incluindo os valores despendidos com aluguel, IPTU, taxas condominiais do imóvel alugado e acréscimo no saldo devedor. A correção monetária e os juros de mora devem incidir sobre esses valores desde o evento danoso. O atraso prolongado na entrega do imóvel, superior a um ano, configura lesão extrapatrimonial que ultrapassa o mero dissabor, justificando a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal. Danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) em razão das peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos das construtoras desprovidos. Recurso do autor parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 0006252-56.2016.8.08.0035, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 02.12.2024).

Nas razões de seu recurso (id 11394994) o ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido padece de erro material, dada a indevida aplicação do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil (CPC) e, ainda, omissão em razão da falta de majoração dos honorários sucunmbenciais devidos pelas Embargadas.

Em relação ao erro material, o Embargante faz referência à seguinte conclusão do julgado:

“A sucumbência fixada na Sentença, data venia, deve ser alterada, já que, como o referido decisum é ilíquido, a fixação dos percentuais e critérios alusivos aos honorários de advogado e custas processuais devem ser fixados apenas no procedimento de Liquidação da Sentença (conforme disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).”

Segundo o Embargante, há erro material porque o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC é aplicável somente nos casos em que figura como vencida a Fazenda Pública, o que não é, portanto, a hipótese dos autos.

De fato, há o erro de fato suscitado pelo Embargante que deve ser corrigido no presente julgamento, conforme, aliás, orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a exemplo do seguinte aresto:

(...).
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento"
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 632.184/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 2/10/2006). (...). (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.207.830/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/11/2018, DJe de 16/11/2018). (Sem grifo no original).

E há erro de fato porque, como defende o Embargante, a disposição contida no art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil (CPC), isto é, fixação dos critérios e percentuais dos honorários apenas quando da liquidação do julgado por se tratar de Sentença ilíquida, é aplicável apenas quando for parte a Fazenda Pública como devedora.

Quanto à omissão pela falta de majoração dos honorários devidos pelas Embargadas, também com razão o Embargante, já que, com o não provimento do apelo interposto pelas Embargadas, a hipótese era, sim, de incidência do § 11 do art. 85 do CPC.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar, em parte, o Acórdão recorrido no sentido de corrigir o erro material nele constante de modo a restabelecer os honorários fixados na Sentença (sem incidência, pois, do 85, § 4º, inciso II, do CPC) e, ainda, suprir a omissão e majorar, em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pelas Embargadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria, para dar provimento aos Embargos de Declaração